Tribunal: TJPA
Processo: 0803783-50.2018.8.14.0040
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803783-50.2018.8.14.0040

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

SUSCITANTE: JUIZ DA VARA DA FAZENDA DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS CONTRA O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ NA COMARCA DE PARAGOMINAS CONTRA EMPRESA COM SEDE EM PARAUAPEBAS.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas contra o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, instaurado em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra pessoa jurídica com sede em Parauapebas.

2. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

3. Nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa deverá ser suscitada em preliminar de contestação, não podendo ser declarada de ofício (STJ, Conflito de Competência n. 167679-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ E 07/05/2020).

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Paragominas para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas contra o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, instaurado em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra pessoa jurídica com sede em Parauapebas.

Os autos originários tratam de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, na Comarca de Paragominas, contra a pessoa jurídica M DAS G DE S BRITO COMÉRCIO, COMERCIAL BRITO, com sede em Parauapebas.

Inicialmente, os autos originários foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que declinou da competência ao argumento de que “o endereço do Executado, bem como do cumprimento da diligência fica na Comarca de Parauapebas/PA, não existindo nos autos nenhuma informação que justifique o trâmite da presente ação na Comarca de Paragominas/PA” (ID.

2767084).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que suscitou o presente conflito com fundamento nos arts. 64, 65 e 66
do Código de Processo Civil e na
Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”. (ID. 2767085).

Ao receber o feito, intimei o Juízo suscitado para prestar informações (ID. 2871844), que respondeu a invocação da Súmula 33 do STJ da seguinte forma:

“A referida súmula foi publicada em 1991. Desde então, a Constituição Federal passou a prever como direito fundamental o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), introduzido através da Emenda Constitucional n. 45/04. Entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil que, alinhado ao texto constitucional, visando uma tutela jurisdicional célere, adequada e efetiva, sepulta velhos e disfuncionais paradigmas, conferindo ao magistrado, condutor do processo, mais flexibilidade de atuação, de maneira que sempre busque a alcançar tais desideratos”
(ID. 2940970)
.

O Representante do Ministério Público devolveu os autos sem manifestação sobre o Conflito de Competência, por entender tratar-se de causa que dispensa a sua intervenção (ID. 2442161).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, por ato da parte Autora, o processo originário foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, apesar de a Ação de Execução Fiscal ser contra empresa situada em Parauapebas.

Ainda que respeitáveis os argumentos do Juízo suscitado, no sentido de que os ditames constitucionais da duração razoável do processo, viabilização de ampla defesa e a nova sistemática processual civil que institui a primazia do mérito, não se pode afastar normas processuais vigentes, especialmente as que impõem limites à atuação jurisdicional, sob pena de nulidade.

É certo que a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça que fundamentou a instauração deste conflito é de 1993.

Contudo, seu conteúdo ainda é coerente com o Código de Processo Civil hoje vigente, que dispõe:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

Ainda que o Código de Processo Civil atual não trate mais da “exceção de incompetência”, ele manteve a regra de que a competência territorial é de natureza relativa, pelo que o Juiz não a pode conhecer de ofício, sendo necessária manifestação expressa do Réu em preliminar de contestação.

Caso isso não ocorre, teremos o fenômeno da prorrogação de competência, nos termos do art. 65 acima transcrito.

A lei processual, portanto, não alberga a possibilidade de o Juízo declarar de ofício incompetência relativa, pois nesse caso jamais ocorreria a prorrogação de competência.

Assim, ainda que editada em momento anterior à vigência do atual Código de Processo Civil, a súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com as regras de competência da atual lei processual, conforme assentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgado recente de Conflito de Competência análogo ao presente:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NA 18ª VARA FEDERAL DE SALVADOR/BA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE OFÍCIO.

1.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, merece conhecimento este Conflito, uma vez que ambos os Juízos, vinculados a Tribunais diversos, declararam-se incompetentes.

2. A Ação de Execução Fiscal foi proposta na Seção Judiciária do Estado da Bahia, contudo o Juiz da 18ª Vara Federal de Salvador/BA declinou de sua competência para a Seção Judiciária do Paraná, visto que o domicílio da parte executada se encontra "sob a jurisdição de outro TRF, desde antes do ajuizamento da ação." Além disso, asseverou o magistrado em sua decisão, que seria evitada a expedição de "diversos ofícios e cartas precatórias para viabilizar o cumprimento de todos os atos pertinentes á persecução executiva."

3. O Juiz suscitante não aceitou sua competência, tendo em vista o teor do enunciado na Súmula 58 desta Corte.

4. Com razão o Juízo suscitante, porquanto a incompetência relativa deverá ser alegada como questão preliminar de contestação (art. 64 do CPC), não podendo ser declarada de ofício, como fez o Juízo suscitado.

5. Conflito de Competência conhecido a fim de declarar competente para processar o feito o Juízo da 18ª Vara Federal de Salvador/BA”
(
STJ
, Conflito de Competência n. 167679-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ E 07/05/2020)
.

Em seu voto, o Ministro Relator asseverou:

“Com razão o Juízo suscitante, porquanto a incompetência relativa deverá ser alegada como questão preliminar de contestação (art. 64 do CPC), não podendo ser declarada de ofício, como fez o Juízo suscitado”.

Pelo exposto, voto pelo
conhecimento deste

conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2020